Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)1009475-43.2024.8.11.0000
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 1a E 2a VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL APENAS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.431/2017 – INOCORRÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.
1. O artigo 3o, inciso I, d, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 dispõe que compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.
2. Não se observa, no caso, a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017.
3. A competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009475-43.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO SAMPAIO - CPF: 717.946.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA DE JESUS ROSA - CPF: 425.407.448-42 (VÍTIMA), VIVALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 021.908.991-41 (VÍTIMA), W. J. P. V. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 1a E 2a VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL APENAS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.431/2017 – INOCORRÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O artigo 3o, inciso I,
d
, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 dispõe que compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

2. Não se observa, no caso, a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017.

3. A competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, em virtude do declínio promovido pelo Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca para processar e julgar a Ação Penal n. 1029451-25.2023.8.11.0015 (id. 209229192).

Extrai-se do feito que o Juízo suscitado recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Felipe Augusto Sampaio, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, com aumento de pena do §2o-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (fato 1), do artigo 244-B, com aumento de pena do §2o da Lei n. 8.069/90 (fato 2), e do artigo 180,
caput
, do Código Penal (fato 3), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Na sequência, o órgão ministerial manifestou-se pelo declínio da competência para a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

A Defensoria Pública não se opôs ao pleito.

Considerando que os autos versam sobre crime praticado com o envolvimento de menor, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop reconheceu sua incompetência e determinou o encaminhamento à 2a Vara Criminal daquela Comarca, que suscitou o presente conflito.

Sustenta o Juízo suscitante que aquela unidade judiciária, além de partilhar a competência para os crimes em geral com a 1a Vara Criminal de Sinop, possui “competência privativa para todos os feitos afetos à Lei Maria da Penha, na esfera cível e criminal quanto às ações cautelares e, na esfera criminal, todos os procedimentos e ações penais”, além do fomento da rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.

Ademais, afirma não comportar o recebimento de todas as ações penais que, além de sua distribuição normal, sejam redistribuídas pelas outras 04 (quatro) Varas Criminais de Sinop sob o fundamento de ter como vítima ou testemunha crianças ou adolescentes.

Menciona que aquela unidade não se trata de um Juizado ou Vara Especializada em crimes contra a criança e o adolescente, mas sim de uma Vara Criminal que comporta todas as outras competências (violência doméstica, feitos gerais, primeira fase de delitos contra a vida praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, e crimes contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes e idosos), aduzindo ser inviável abarcar a competência privativa de todos os ilícitos praticados contra crianças e adolescentes ou nos quais figurem como testemunha.

Noticia o juízo suscitante, também, que não detém qualquer projeto ou especial condição para o atendimento ou preservação de crianças e adolescentes, e que as ferramentas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência são as mesmas para todas as Varas da Comarca de Sinop.

Salienta, por fim, que possui diversos processos com réus presos de alta complexidade, que demandam prioridade na tramitação, e que há disparidade na distribuição entre as Varas Criminais daquela Comarca, citando que no período de 03/12/2023 a 03/04/2024 foram distribuídos à 1a Vara Criminal 233 (duzentos e trinta e três) feitos e para a 2a Vara Criminal 678 (seiscentos e setenta e oito).

O feito foi remetido à instância superior e regularmente distribuído a este relator, que reconheceu o conflito negativo de jurisdição e designou o Juízo suscitante (2a Vara Criminal de Sinop) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, conforme decisão de id. 209474198.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado (id. 210286679).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal em face do Juízo da 1a Vara Criminal, ambos da Comarca de Sinop, no bojo da Ação Penal n. 1029451-25.2023.8.11.0015, movida pelo Ministério Público em face de Felipe Augusto Sampaio, pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), com as implicações da Lei n. 8.072/90 (fato 1), corrupção de menor, com aumento de pena, haja vista a infração estar incluída no rol da Lei de Crimes Hediondos (fato 2), e receptação (fato 3), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Da exordial acusatória extraem-se os seguintes fatos:

“(...)
FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 19h55min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Estação 66”, localizado na Avenida Magda de Cassia Pissinatti, no 859, Residencial Florença, em Sinop/MT,
FELIPE AUGUSTO SAMPAIO
, em conjunto com o adolescente Wender Jonathan Pereira Vitor e outros dois indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão de esforços,
com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo
, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistentes em 1 [um] veículo Chevrolet/Onix 1.4MT LTZ, de cor preta, placas QBC3255, ano 2014, VIN 9BGKT48L0EG332479, cujo objeto foi avaliado em R$ 100.000,00 [cem mil reais], conforme auto de avaliação no 2023.16.4995505 [ID no 136544665 - Pág. 1], pertencente à vítima
Vinícius Ferreira de Jesus Rosa
.

FATO 2

Nas mesmas condições de tempo e local do FATO 1,
FELIPE AUGUSTO SAMPAIO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Wender Jonathan Pereira Vitor, nascido em 26.6.2007 [pesquisa de ID 136544662 - Pág. 43], com ele praticando a infração penal descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, com aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do Código Penal, cujo delito é incluso no rol da Lei no 8.072/90 [Lei de Crimes Hediondos].

FATO 3

Consta também do incluso caderno investigativo que, em data não apurada com exatidão, mas certamente entre 29 de maio de 2022 e dia 29 de novembro de 2023, em horário incerto,
FELIPE AUGUSTO SAMPAIO
, ciente da ilicitude de sua conduta, recebeu e transportou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 [uma] pistola semiautomática, marca CZ, modelo 83, de fabricação Tcheca, calibre 9 Browning Court [.380 ACP], número de série A959154, e 13 munições do mesmo calibre, da marca CBC, pertencente ao ofendido
Vivaldo Marques da Silva Júnior
. (...)”.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, que recebeu a denúncia.

O membro ministerial manifestou pelo declínio da competência para a 2a Vara Criminal da referida Comarca.

Após, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop declinou da competência à 2a Vara Criminal daquela Comarca, que suscitou o conflito ora analisado.

O parecer do Ministério Público Estadual foi pela procedência do conflito.

Pois bem.

A Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023, dispõe, entre outros, sobre a competência das 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Sinop.

Por oportuno, veja-se o disposto nos artigos 2o e 3o da supracitada norma:

Art. 2o Compete à 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 2a Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de infrações penais dolosa(s) contra a vida, tentada(s) ou consumada(s);

c) Tribunal do Júri.

II - receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração da prática de infrações penais dolosas contra a vida, tentadas ou consumadas.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 2o, I, desta Resolução.

Art. 3o Compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1a Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticadas contra criança, adolescente ou idoso;

d) privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II - receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3o, I, desta Resolução.

Como se vê, o artigo 3o, inciso I,
d
, da Resolução em comento dispõe que compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

A Lei n. 13.431/2017 normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, seja ela física, psicológica, sexual, institucional e/ou patrimonial.

No caso, em que o adolescente Wender Jonatan Pereira Vitor consta como possível vítima do crime de corrupção de menor, não se observa a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017, afastando, por conseguinte, a competência da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Com efeito, a teor do que se constata do artigo 3o, inciso I,
d
, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, não são todas as ações criminais em que crianças e adolescentes figurem como vítima ou testemunha que tramitarão no Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, mas apenas aquelas nas quais haja alguma das espécies de violência especificadas pela Lei n. 13.431/2017.

Destarte, os crimes que não tenham os direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência como objeto jurídico tutelado, como é o caso do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não são da competência da 2a Vara Criminal de Sinop.

Como bem indicado no parecer ministerial, a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, não configura quaisquer das modalidades de violência descritas na Lei n. 13.431/2017, razão pela qual se afigura equivocado o declínio de competência promovido pela 1a Vara Criminal de Sinop.

Vale ressaltar que o declínio de atribuições da 1a Vara Criminal de Sinop fundamentou-se no fato de os autos versarem sobre “crime praticado com o envolvimento de menor”, o que não atrai, por si só, a competência para a 2a Vara Criminal daquela Comarca.

Importa esclarecer, ainda, que a previsão do artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, se refere às práticas de violência relacionadas naquela norma que, como dito, não se amoldam aos fatos ora apreciados. Tal dispositivo estabelece o seguinte:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência
ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. – sem grifos no original

Logo, tem-se necessária a presença de alguma das modalidades de violência previstas na Lei n. 13.431/2017 para justificar eventual deslocamento de competência para o Juizado ou Vara Especializada em Violência Doméstica e assuntos correlatos, o que não ocorre no caso.

Desse modo, em exegese atenta à Resolução TJMT/OE n. 14/2023, conclui-se que a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente, mas tão somente os casos em que haja violência física, psicológica, sexual, institucional e/ou patrimonial, nos quais figurem como vítima ou testemunha.

Por fim, ressalte-se que os argumentos apresentados pelo Juízo suscitante são plausíveis, uma vez que aquela unidade judiciária não comportaria a redistribuição de todas as ações relativas à criança e adolescente, o que demandaria uma sobrecarga de trabalho e desequilíbrio no acervo das Varas Criminais da Comarca de Sinop.

De fato, vislumbra-se do teor do artigo 3o da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, que a 2a Vara Criminal de Sinop não é especializada em crimes contra a criança e o adolescente, sendo incabível, portanto, atribuir-lhe a competência como se assim fosse.

Em face de todo o exposto, conheço do presente conflito negativo de jurisdição e
julgo procedente
o pedido, em consonância com o parecer ministerial, declarando o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop como competente para processar e julgar a Ação Penal n. 1029451-25.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024